Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES EXCLUÍDAS. LEGALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INUTILIDADE.

1. A autorização para quitação antecipada de empréstimo consignado, em valor inferior ao total, não caracteriza novação, mas mero cálculo do abatimento proporcional dos juros remuneratórios, consoante o art. 52, § 2o, do CDC.

2. Se não houve o pagamento do valor total apurado, mas apenas do correspondente a uma parte das prestações, a obrigação é extinta somente até o limite do que foi efetivamente pago, sendo lícita a cobrança das prestações restantes.

3. Como o devedor não sanou o erro de imediato, pagando ou consignando o valor restante, e tendo em vista o decurso do tempo, é devido o pagamento dos juros remuneratórios integrais, previstos no instrumento contratual.

4. Não havendo verossimilhança nas alegações do consumidor, que são contrariadas pelos documentos já constantes dos autos, é despicienda a inversão do ônus da prova.

5. Apelo não provido.